Tribunal: TJMT
Processo: 1004850-94.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004850-94.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAIANE CAROL DE OLIVEIRA - CPF: 040.499.711-27 (RECORRENTE), MARIANA ALMEIDA BORGES - CPF: 052.894.131-38 (ADVOGADO), LEANDRO ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 056.016.591-92 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade conheceu do Recurso Inominado, Deu-lhe parcial provimento e reformou a sentença e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a empresa aérea ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de dano moral, vencido o relator apenas no que se refere ao valor indenizatório.

A embargante alega que o relator em seu voto condenou a empresa aérea em danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), pois considerou a extensão da culpa e do dano, mas o primeiro vogal divergiu em relação ao valor fixado a título de dano moral, contudo, há omissão quanto ao documento juntado na inicial que demonstra que a genitora da autora realizou cirurgia em 04/01/2023, demonstrando assim que a chegada da autora no dia 04/01/2023, lhe causou prejuízo, por não poder acompanhar sua mãe nos atos preparatórios do procedimento cirúrgico.

Ao final, requer que seja apreciado o documento juntado na inicial e que seja retificada a condenação a título de dano moral para o valor de R$ 10.000,00, como foi votado pelo Relator.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1004850-94.2023.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Daiane Carol de Oliveira

Embargado(s):

TAM Linhas Aéreas S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 a 02/05/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão e contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Não há contradição no voto embargado, visto que o valor fixado pela condenação a título de dano moral atende os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

Em que pese às alegações da embargante de que não foi analisado o documento juntado na inicial que demonstra que o atraso de voo causou prejuízo por não poder acompanhar sua genitora na preparação do procedimento cirúrgico a que foi submetida, verifico que constou a seguinte fundamentação na divergência do voto:

“A genitora da autora foi submetida à cirurgia de varizes dos membros inferiores no dia 05/01/2023, e não há prova nos autos de que a preparação para a referida cirurgia se iniciaria no dia 04/01/2023 às 7:30 horas como alega. E que o atraso tenha causado prejuízo para justificar valor elevado, até porque se o voo saiu de São Paulo às 7:30 horas, deve ter chegado em Cuiabá às 8:30 horas, pois demora normalmente duas horas e o fuso horário é de uma hora.”.

Apesar de ter sido juntado atestado médico de que a genitora da autora esteve em atendimento no período de 04/01/2023 a 06/01/2023, inexiste nos autos a prova do horário em que tenha começado a preparação para o procedimento cirúrgico, uma vez que o receituário médico atesta que a cirurgia ocorreu em 05/01/2023, conforme abaixo se vê:

Sendo assim, diante das peculiaridades do caso, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi adequadamente fixado, não havendo que se falar em sua modificação.

Desta forma, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Em assim sendo, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração e
os rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024